Tribunal: STF
Processo: ARE 1281671
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc. 8):
    Jogo do bicho – Tipicidade – Constitucionalidade – Não violação ao princípio da intervenção mínima – Costume que não derroga a norma de relevância penal – Improvimento do recurso.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do ora recorrente pela prática do delito previsto no art. 58 § 1º, ‘b’ e ‘d’, do Decreto-Lei 6.259/44, matéria esta situada no contexto infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao rechaçar a tese defensiva da adequação social da conduta prevista no art. 58, § 1º, ‘b’ e ‘d’, do Decreto-Lei 6.259/44, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE. A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado: 
    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – O fato de a situação desafiar revisão criminal não impede a impetração. JOGOS DE AZAR – ARTIGO 58, § 1º, ALÍNEA “B”, DO DECRETO-LEI N° 6.259/1944 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexiste conflito entre o artigo 58 do Decreto-Lei n° 6.259/1944 e a Constituição Federal. (HC 130.621/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4/8/2017).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.181.231/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 11/2/2019; RE 1.098.029/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 30/11/2018; RE 1.010.024/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 13/11/2018.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente